Tribunal: TJPA
Processo: 0012870-76.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012870-76.2020.8.14.0401

APELANTE: SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO, GENNY MISSORA YAMADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. OPERAÇÃO QUIMERA. AÇÃO PENAL TRANCADA POR ILICITUDE DE PROVA. DECISÃO DE PERDIMENTO EM DESCOMPASSO COM ORDENS DE INSTÂNCIA SUPERIOR. EXTRAVIO DE BENS SOB CUSTÓDIA ESTATAL. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por GENNY MISSORA YAMADA, SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO e VIVIAN PATRÍCIA PINHEIRO BARBOZA DA SILVA contra a decisão do Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária de Belém/PA. A decisão recorrida decretou o perdimento de todos os bens apreendidos no âmbito da "Operação Quimera", sob o fundamento de ausência de prova de legalidade da aquisição e suposta utilização em prática criminosa, além de indeferir diligências para localizar bens extraviados. A persecução penal que originou as apreensões foi trancada por este Tribunal de Justiça (HC nº 0806341-42.2023.8.14.0000) em razão do reconhecimento de provas ilícitas, culminando no arquivamento do inquérito por ausência de justa causa.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se: (i) à legalidade da manutenção da apreensão e decretação de perdimento de bens após o trancamento definitivo da ação penal; (ii) à violação da autoridade das decisões deste Tribunal (MS nº 0801693-87.2021.8.14.0000) que já haviam determinado a restituição integral dos bens; e (iii) ao dever do Estado de apurar a cadeia de custódia em face do desaparecimento de aparelhos (iPhone Xs Max e Tablet Samsung) sob custódia do Judiciário ou da Polícia.

III. Razões de decidir

3. Da Inexistência de Interesse Processual:
Conforme o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas só interessam ao processo enquanto este subsistir. Com o trancamento da ação penal por ilicitude da prova e o consequente arquivamento por falta de justa causa, desaparece o fundamento legal para a manutenção do bloqueio patrimonial pelo Estado.

4. Da Violação da Autoridade do Tribunal:
O juízo de origem incorreu em erro
in procedendo
ao ignorar acórdãos transitados em julgado desta Corte que ordenaram a imediata restituição dos bens aos apelantes, fundamentados na teoria dos frutos da árvore envenenada e na ausência de nexo criminal.

5. Da Comprovação da Propriedade e Nulidade da Decisão:
A alegação de falta de prova de origem lícita é rechaçada pela presença de notas fiscais e laudos periciais nos autos que comprovam a propriedade legítima dos bens. A decisão de perdimento carece de fundamentação idônea, violando o art. 93, IX, da CF/88, ao ser genérica e contraditória com os fatos processuais.

6. Da Cadeia de Custódia e Responsabilidade Estatal:
O Estado atua como fiel depositário de bens apreendidos. O extravio de itens periciados demanda a imediata expedição de ofícios para apurar o último paradeiro dos objetos e investigar possível crime de peculato ou extravio culposo por servidores públicos.

IV. Julgamento e Tese

7. Recursos conhecidos e providos para anular a decisão de perdimento e determinar a imediata e integral restituição dos bens, com a determinação de diligências para localização dos itens extraviados e apuração de responsabilidades funcionais.

Tese de julgamento:
I. O trancamento da ação penal por ilicitude de prova ou ausência de justa causa faz cessar o interesse processual sobre os bens apreendidos, impondo-se sua restituição imediata aos proprietários legítimos, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP. II. É nula, por falta de fundamentação e violação à coisa julgada, a decisão de primeiro grau que decreta perdimento de bens em manifesta desobediência a ordem de restituição exarada por Tribunal de Justiça em sede de Mandado de Segurança ou Habeas Corpus. III. Verificado o desaparecimento de bem sob custódia estatal, é dever do magistrado determinar a apuração da cadeia de custódia para identificar o local do extravio e possíveis ilícitos penais ou administrativos cometidos por agentes públicos.

Dispositivos relevantes citados:
artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal; artigo 91, II, do Código Penal; artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-1 - APR: 00393968020184013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 03/03/2020, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 16/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, para
ANULAR
a decisão que decretou o perdimento dos bens;
DETERMINAR a imediata restituição
de todos os bens listados pelos apelantes;
DETERMINAR que o Juízo de origem expeça, no prazo de 48 horas, todos os ofícios necessários
à Polícia Civil, ao Instituto Renato Chaves e ao Setor de Depósito de Bens para localizar os aparelhos extraviados (iPhone Xs Max e Tablet Samsung);
DETERMINAR a extração de cópias
para a Corregedoria de Justiça e para o Ministério Público (GAECO) a fim de apurar eventual crime de
peculato ou extravio
por parte de servidores públicos responsáveis pela guarda dos referidos objetos,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
GENNY MISSORA YAMADA
,
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
e
VIVIAN PATRÍCIA PINHEIRO BARBOZA DA SILVA
, em face da decisão interlocutória mista prolatada pelo Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA.

O magistrado de primeiro grau, após o arquivamento do feito principal,
decretou o perdimento de todos os bens apreendidos
no processo, sob o argumento de que a decisão anterior havia sido omissa quanto a este ponto e que não restou provada a legalidade da aquisição dos bens, além de supostamente terem sido utilizados na prática criminosa. Na mesma oportunidade, o juízo indeferiu o pedido das defesas para a expedição de ofícios visando localizar bens que não foram encontrados no depósito judicial.

A persecução penal teve início no âmbito da
"Operação Quimera"
(Inquérito Policial nº 00608/2020.100009-1), que investigava crimes na Lei de Licitações e contra a ordem tributária relacionados à compra de equipamentos hospitalares pela SESMA. No curso das diligências de busca e apreensão, foram recolhidos diversos objetos dos apelantes, como um iPhone Xs Max, um tablet Samsung, pen drives e documentos diversos. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) determinou o
trancamento da ação penal
(HC nº 0806341-42.2023.8.14.0000), reconhecendo a ilicitude das provas colhidas por busca e apreensão ilegal, o que culminou no arquivamento dos autos por ausência de justa causa.

A controvérsia central reside na manutenção da apreensão e na declaração de perdimento de bens após o encerramento da lide penal sem condenação. Enquanto o juízo de piso alega falta de comprovação de origem lícita, os apelantes sustentam a propriedade legítima dos bens através de notas fiscais e laudos periciais realizados pelo Instituto Renato Chaves. Ademais, há grave denúncia de que itens sob custódia estatal, como os aparelhos de Genny Yamada e Sérgio Figueiredo,
não foram localizados nos depósitos judiciais
, impossibilitando o cumprimento de ordens de restituição já exaradas.

Inconformados, os apelantes apresentaram razões de apelação, pleiteando a reforma do
decisum
com base nos seguintes argumentos:

1.

Nulidade por Falta de Fundamentação:
Alegam que a decisão é genérica e viola o art. 93, IX, da CF/88, por não apresentar razões legais válidas para manter a posse dos bens.

2.

Violação da Coisa Julgada e Autoridade do TJPA:
Sustentam que a decisão desafia acórdãos anteriores desta Corte (MS nº 0801693-87.2021.8.14.0000) que já haviam determinado a
restituição imediata e integral
de todos os bens.

3.

Cessação do Interesse Processual:
Defendem que, com o arquivamento do inquérito e o trancamento da ação, os bens não possuem mais relevância para o processo, devendo ser devolvidos ou ter sua cadeia de custódia apurada pelo Estado em caso de extravio.

Em sede de contrarrazões, o
Ministério Público de primeiro grau
, de forma convergente com as defesas, pugnou pelo
conhecimento e provimento integral
dos recursos, classificando a decisão de perdimento como contraditória e injusta, e defendendo a expedição de ofícios para apurar possível crime de peculato ou extravio dos bens desaparecidos.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se pelo
conhecimento e provimento dos apelos
, ratificando o entendimento de que razão assiste aos apelantes ante o trancamento definitivo da persecução penal pelo próprio Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Os recursos são tempestivos e adequados. A via da
Apelação Criminal
é a escorreita para combater decisão que decreta o perdimento de bens, uma vez que possui força de definitiva, pondo fim a uma controvérsia patrimonial incidental, nos termos do
Art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Conheço, portanto, de ambos os recursos.

I – DA FLAGRANTE ILEGALIDADE DO PERDIMENTO E O DEVER DE RESTITUIÇÃO

1. A Inexistência de Interesse Processual e o Trancamento da Persecução Penal

O cerne da questão reside na absoluta impossibilidade de manutenção da apreensão — e, com maior razão, da decretação de perdimento — quando a própria persecução penal foi fulminada por decisões superiores. Conforme demonstram os autos, esta Corte, ao julgar o
Habeas Corpus nº 0806341-42.2023.8.14.0000
, determinou o
trancamento da ação penal
em razão de busca e apreensão ilegal. Ademais, o próprio juízo de primeiro grau acolheu o pedido ministerial de
arquivamento do inquérito
por ausência de justa causa.

À luz do
Art. 118 do Código de Processo Penal
, as coisas apreendidas "não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo".
A contrario sensu
, encerrado o processo sem condenação, cessa imediatamente qualquer interesse estatal na manutenção do bloqueio patrimonial.

2. Da Violação da Coisa Julgada e da Autoridade deste Tribunal

A decisão recorrida é um manifesto acinte à autoridade deste Tribunal de Justiça. No bojo do
Mandado de Segurança nº 0801693-87.2021.8.14.0000
, a Seção de Direito Penal já havia determinado a
imediata e integral restituição
de todos os bens apreendidos dos apelantes Sérgio e Vivian.

Ignorar tal ordem e decretar o perdimento "por omissão" da sentença anterior configura erro
in procedendo
gravíssimo. Como bem ressaltou o órgão ministerial, o fundamento de que os bens foram "utilizados na prática de crime" é logicamente insustentável, pois
não houve crime comprovado
, tendo a ação sido trancada justamente pela nulidade das provas.

3. Da Comprovação da Propriedade e a Falta de Fundamentação

O juízo
a quo
alegou falta de prova de origem lícita. Todavia, os autos contêm
notas fiscais, laudos periciais e fotografias
que comprovam a propriedade legítima dos aparelhos (iPhone Xs Max e Tablet Samsung).

A jurisprudência pátria é pacífica:

"

A restituição da coisa apreendida é possível quando o requerente é comprovadamente o seu proprietário, o bem não interessar mais ao processo, não tiver sido adquirido com proventos da infração penal e nem tenha sido usado como instrumento para a prática do delito. Não há impedimento para que o valor apreendido seja devolvido. Isso porque a melhor jurisprudência tem entendido que, arquivado o inquérito policial, é possível a restituição do bem apreendido."
(TRF-1 - APR: 00393968020184013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 03/03/2020, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 16/03/2020).

4. Do Gravíssimo Extravio de Bens sob Custódia Estatal: A Cadeia de Custódia

Um ponto de extrema gravidade emerge destes autos: os apelantes tentaram reaver seus bens e foram informados que os mesmos
não foram localizados
no Depósito de Armas e Bens Apreendidos.

O Estado, ao retirar compulsoriamente um bem de um cidadão, torna-se seu
fiel depositário
. O sumiço de um iPhone Xs Max e de um Tablet Samsung de dentro das estruturas do Judiciário ou da Polícia Civil é fato que demanda imediata apuração. Se o bem foi periciado pelo Instituto Renato Chaves, a
cadeia de custódia
deve revelar onde o objeto se perdeu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta
7ª Procuradoria de Justiça Criminal
e com as contrarrazões do
Ministério Público de primeiro grau
:

1.

DOU INTEGRAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
para:

o

ANULAR
a decisão que decretou o perdimento dos bens;

o

DETERMINAR a imediata restituição
de todos os bens listados pelos apelantes;

2.

DETERMINO que o Juízo de origem expeça, no prazo de 48 horas, todos os ofícios necessários
à Polícia Civil, ao Instituto Renato Chaves e ao Setor de Depósito de Bens para localizar os aparelhos extraviados (iPhone Xs Max e Tablet Samsung);

3.

DETERMINO a extração de cópias
para a Corregedoria de Justiça e para o Ministério Público (GAECO) a fim de apurar eventual crime de
peculato ou extravio
por parte de servidores públicos responsáveis pela guarda dos referidos objetos.

O Estado não pode ser o agente que, a pretexto de aplicar a lei, acaba por expropriar bens de cidadãos sem o devido processo legal e, pior, permite que estes desapareçam sob sua custódia.

É o meu voto.

Belém (PA), 25 de maio de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/06/2026